Tribunal: TJDFT
Processo: 0736149-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0736149-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS INGENCHKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Autora, em face da decisão proferida pelo Juízo de origem que declinou da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo onde domiciliado o Agravante. Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n.17 cuja questão submetida a julgamento é a “Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”, no qual fora determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da questão acima delimitada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021 17:23:10. Roberto Freitas Filho Desembargador